Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pelos réus – Bradesco Saúde S/A e Odontoprev S.A. – e apelo adesivo pela parte autora, Marta Peres Rocha, respectivamente, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões apenas ao recurso aviado pelos réus individualizados, não tendo sido oportunizada apresentação de contrarrazões ao apelo adesivo aviado pela autora, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso adesivo manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator